Tribunal: TJBA
Processo: 8024798-22.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024798-22.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: EDSON LOPES CEDRAZ

Advogado(s)
:
PAULO GILBERTO DO ROSARIO SANTOS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE ANTERIOR À LEI Nº 9.656/98. INCLUSÃO DE NETOS COMO DEPENDENTES. RECUSA ADMINISTRATIVA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente o pedido de inclusão de netos do segurado como dependentes em plano de saúde individual firmado antes da Lei nº 9.656/98, bem como condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. A controvérsia gira em torno da legalidade da negativa administrativa, da possibilidade de inclusão dos menores e da adequação do valor fixado a título de reparação extrapatrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a inclusão de netos como dependentes em contrato de plano de saúde celebrado antes da vigência da Lei nº 9.656/98; (ii) estabelecer se a negativa administrativa enseja a configuração de dano moral indenizável; e (iii) verificar se o valor fixado a título de danos morais comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apelação é tempestiva, pois, conforme os arts. 224, §§ 2º e 3º, e 1.003, § 5º, do CPC, o prazo recursal foi corretamente contado a partir do dia útil seguinte à publicação da sentença, desconsiderando o feriado nacional de 02/07/2025.

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90 e da Súmula 608 do STJ, diante da inequívoca relação de consumo entre as partes.

Ainda que o contrato tenha sido firmado antes da Lei nº 9.656/98, a apólice autoriza expressamente a inclusão de quaisquer dependentes, sem exigência de vínculo familiar específico, observando apenas o limite etário.

A negativa de inclusão dos netos foi baseada em interpretação unilateral e restritiva do contrato, em desacordo com o conteúdo da cláusula contratual e em afronta aos princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e proteção do consumidor (CC, arts. 421 e 422; CDC, arts. 6º e 47).

A operadora não demonstrou ter ofertado ao consumidor a adaptação do plano conforme o art. 35 da Lei nº 9.656/98, o que inviabiliza qualquer restrição aos direitos originalmente pactuados.

A recusa administrativa compromete o direito fundamental à saúde, especialmente da criança, protegido pelos arts. 6º, 196 e 227 da Constituição Federal, configurando conduta ilícita.

A jurisprudência do STJ (REsp 2049636/SP) e do TJ-BA (Apelação 0571846-75.2018.8.05.0001) reconhece a possibilidade de inclusão de netos como dependentes em plano de saúde.

A recusa indevida à inclusão de dependente em plano de saúde caracteriza dano moral in re ipsa, conforme entendimento consolidado do STJ (AgInt no REsp 1583117/RS), prescindindo de prova do prejuízo concreto.

O valor fixado na origem (R$ 10.000,00) respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a essencialidade do serviço e a capacidade econômica da operadora, não havendo justificativa para sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cláusula contratual que admite a inclusão de qualquer pessoa como dependente, sem vedação expressa à inclusão de netos, autoriza a inscrição destes no plano de saúde, ainda que o contrato seja anterior à Lei nº 9.656/98.

A negativa administrativa de inclusão de dependente em plano de saúde, com base em interpretação unilateral e restritiva, caracteriza conduta abusiva e enseja reparação por dano moral.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar enriquecimento sem causa, mas também com efeito pedagógico suficiente à parte infratora.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 196 e 227; CC, arts. 421 e 422; CDC, arts. 2º, 3º, 6º e 47; CPC, arts. 224 e 1.003, §5º; Lei nº 9.656/1998, art. 35.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 2049636/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 25.04.2023, DJe 28.04.2023;
TJ-BA, Apelação Cível 0571846-75.2018.8.05.0001, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, j. 19.01.2022, DJe 14.02.2022;
STJ, AgInt no REsp 1583117/RS, Rel. Min. Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), 4ª Turma, j. 15.03.2018, DJe 22.03.2018.